Tribunal: TJDFT
Processo: 0708729-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708729-07.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 17a Vara Cível de Brasília (ID 15585592) que, na demanda regressiva de reparação por dano material, indeferiu a inversão do ônus da prova. Consoante informação extraída no PJE 1o grau, foi proferida sentença no processo n. 0700024-63.2020.8.07.0018 (ID 64398853). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 24 de junho de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR